Tribunal: TJMT
Processo: 1016087-94.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016087-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Liminar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (AGRAVANTE), GENILTO DE OLIVEIRA - CPF: 362.127.849-49 (AGRAVADO), ARTEMIO GAFURI - CPF: 431.293.079-15 (AGRAVADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AGRAVANTE QUE NÃO DEMONSTROU A URGÊNCIA NECESSÁRIA A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO – INSURGÊNCIA RECURSAL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – POR OUTRO LADO, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, PODENDO DETERMINAR DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE, A PROVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA QUESTÃO, E ATÉ INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que defere o pedido de prova pericial, pois tal matéria além de não se encontrar no rol taxativo inserto no art. 1.015 do CPC, também não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, a ensejar a aplicação da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 0000143-25.2013.8.11.0107, Código 50776, movidos em face de ARTEMIO GAFURI e outros, deferiu o pedido de produção de prova pericial, atribuindo o pagamento dos honorários aos autores, ora agravados.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Defende a reforma da decisão agravada por se tratar de prova imprestável, que servirá somente para retardar a prestação jurisdicional.

Refere que, devido ao lapso temporal já transcorrido, não há como constatar problemas com a produção agrícola ocorrida em 2008. Aduz, ainda, que é incontroverso o fato de ter pago o adiantamento mediante entrega de produto para fomento da produção agrícola.

Consigna, em seguida, que os elementos constantes dos autos se mostram suficientes à adequada prestação jurisdicional e a questão posta prescinde da produção de prova em audiência ou pericial, por estar devidamente documentada e não constituir cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de outras provas meramente protelatórias.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão agravada.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 232022180.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, ao Id. 236528694.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 237283685, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a produção da prova pericial requerida pela parte autora, ora agravada, proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

GENILTO DE OLIVEIRA E OUTRO ao ser intimado a justificação da prova que pretendem produzir, juntou a pertinência no ID. 144507718, por sua vez a Embargada no ID. 154573798 pleiteia o julgamento antecipado da lide, por haver provas nos autos.

Considerando a justificativa apresentada, bem como ao deslinde da presente questão, entendo a necessidade da prova pericial, pelo que DEFIRO o pedido.

E, para tanto nomeio como perito, independentemente de compromisso, REAL BRASIL CONSULTORIA, localizada na Avenida Prof. Rubens de Mendonça, nº 1856, CPA, SL 408, Ed. Office Tower, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78050-000, Fone (65) 3052-7636, E-mails cuiaba@realbrasilconsultoria.com.br e contato@brasilconsultoria.com.br, por meio de seu representante, que deverá apresentar proposta de honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias. Ressalto que, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias após o término da pericia designada.”

A hipótese de cabimento do presente recurso é prevista no rol do art. 1.015 do CPC,
in verbis:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Da leitura do sobredito rol, depreende-se que não cabe a interposição do presente recurso contra decisão que defere a produção da prova pericial requerida por uma das partes.

É bem verdade, que o STJ mitigou o rol do art. 1.015 do CPC, por ocasião do julgamento do REsp. 1704520 / MT (Tema nº 988 do STJ) , em sede de recurso repetitivo, a seguir:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. ( REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Não obstante o reconhecimento da mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1015 do CPC/15, observa-se que não restou demonstrada a urgência da questão, mormente, quando se verifica que é um direito da parte, à luz do princípio da ampla defesa e do contraditório (art. 7º do CPC/15), requerer a produção probatória pertinente a fim de desconstituir o direito invocado pela parte contrária.

Segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Por outro lado, o juiz é o destinatário da prova, podendo determinar de ofício ou a requerimento da parte, a prova necessária ao deslinde da questão, e até indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme a previsão contida no art. 370, do CPC.

No mesmo sentido, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - DECISÃO QUE DEFERE A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – ROL TAXATIVO - FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO Verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo, que não prevê a possibilidade insurgência contra decisão que defere o pedido de produção de prova pericial.” (TJ-MT 10034265420228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE DEFERE PROVA PERICIAL - IRRECORRIBILIDADE POR ESTA VIA (ART. 1.015 DO CPC)– INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ –AUSÊNCIA DE DANO OU DE URGÊNCIA –MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, INCISO III, DO CPC). A decisão que defere prova pericial não é recorrível por Agravo de Instrumento (rol taxativo do art. 1.015 do CPC). Não configurada a urgência ou o dano a qualquer uma das partes, não se aplica o Tema 988 do STJ. (TJ-MT 10124720420218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2021).

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024